Tribunal: TJMT
Processo: 1034100-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO-AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE EM ÁREA VERDE URBANA. OCUPAÇÃO CONTESTADA PELO PODER PÚBLICO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório cumulada com pedido liminar, que deferiu medida antecipatória para garantir a posse de imóvel urbano aos autores e vedar atos de turbação ou esbulho por parte do ente público. O agravante sustenta que a área é bem de uso comum do povo, integrante de área verde pertencente ao patrimônio público municipal, ocupada de forma irregular. Alega que a permanência dos agravados inviabiliza o exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, gerando prejuízos à coletividade, e requer a suspensão da liminar concedida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a proteção possessória em favor de particulares sobre imóvel público ocupado irregularmente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município.
III. Razões de decidir
3. A decisão que deferiu o interdito proibitório apresenta fundamentação adequada, respaldada em elementos que indicam a posse de fato exercida pelos autores, cuja retirada imediata poderia implicar risco social e pessoal desproporcional, considerando a ocupação prolongada e a função habitacional do imóvel.
4. A simples alegação de domínio público pelo Município, sem prévia desconstituição da posse judicialmente reconhecida, não afasta, de imediato, a proteção possessória, especialmente quando o debate sobre a titularidade e a regularidade fundiária ainda será apreciado no mérito da ação principal.
5. O risco de dano reverso, consubstanciado na possível remoção forçada de pessoas idosas de seu local de moradia, justifica a manutenção da liminar, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do estado de fato até julgamento definitivo.
6. A antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional em favor do Município revela-se temerária na fase inicial, diante da ausência de demonstração inequívoca de dano irreparável à coletividade e da ausência de urgência que justifique o cumprimento imediato da reintegração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse prolongada e consolidada de particular sobre área urbana, ainda que pública, pode ser protegida por interdito proibitório até decisão definitiva, quando demonstrado risco de dano irreversível à dignidade da pessoa humana.
2. A existência de alegação de irregularidade fundiária e de domínio público não afasta, por si só, a concessão de tutela possessória, especialmente quando não evidenciado risco ambiental ou urbanístico imediato.
3. O deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe a demonstração inequívoca de risco de dano grave, de difícil reparação, e a plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1034100-10.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO JURANDIS DE SOUZA - CPF: 550.915.551-53 (AGRAVADO), DEJANIR DA CRUZ - CPF: 551.126.921-20 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), PRISCILLA DALEFFE DE MORAES RODRIGUES - CPF: 031.030.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
P
OR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO-AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE EM ÁREA VERDE URBANA. OCUPAÇÃO CONTESTADA PELO PODER PÚBLICO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório cumulada com pedido liminar, que deferiu medida antecipatória para garantir a posse de imóvel urbano aos autores e vedar atos de turbação ou esbulho por parte do ente público. O agravante sustenta que a área é bem de uso comum do povo, integrante de área verde pertencente ao patrimônio público municipal, ocupada de forma irregular. Alega que a permanência dos agravados inviabiliza o exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, gerando prejuízos à coletividade, e requer a suspensão da liminar concedida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a proteção possessória em favor de particulares sobre imóvel público ocupado irregularmente; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município.

III. Razões de decidir

A decisão que deferiu o interdito proibitório apresenta fundamentação adequada, respaldada em elementos que indicam a posse de fato exercida pelos autores, cuja retirada imediata poderia implicar risco social e pessoal desproporcional, considerando a ocupação prolongada e a função habitacional do imóvel.

A simples alegação de domínio público pelo Município, sem prévia desconstituição da posse judicialmente reconhecida, não afasta, de imediato, a proteção possessória, especialmente quando o debate sobre a titularidade e a regularidade fundiária ainda será apreciado no mérito da ação principal.

O risco de dano reverso, consubstanciado na possível remoção forçada de pessoas idosas de seu local de moradia, justifica a manutenção da liminar, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do estado de fato até julgamento definitivo.

A antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional em favor do Município revela-se temerária na fase inicial, diante da ausência de demonstração inequívoca de dano irreparável à coletividade e da ausência de urgência que justifique o cumprimento imediato da reintegração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse prolongada e consolidada de particular sobre área urbana, ainda que pública, pode ser protegida por interdito proibitório até decisão definitiva, quando demonstrado risco de dano irreversível à dignidade da pessoa humana.

2.

A existência de alegação de irregularidade fundiária e de domínio público não afasta, por si só, a concessão de tutela possessória, especialmente quando não evidenciado risco ambiental ou urbanístico imediato.

3
.
O deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe a demonstração inequívoca de risco de dano grave, de difícil reparação, e a plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL OU DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antonio
Horácio da Silva Neto, que, na
“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1081966-85.2025.8.11.0041, ajuizada por BENEDITO JURANDIS DE SOUZA e DEJANIR DA CRUZ em desfavor da parte agravante, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado proibitório, nos seguintes termos (ID. 205550374 – proc. n.o 1081966-85.2025.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar ajuizada por Benedito
Jurandis
de Souza e
Dejanir
da Cruz em face do Município de Cuiabá/MT, objetivando a concessão de liminar para que seja expedido mandado proibitório com fixação de multa pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

Os autores aduzem que são legítimos possuidores de um imóvel urbano localizado na Avenida Professora Edna M. de Albuquerque AFF (Avenida das Torres) s/n., com área de 10.187m2, o qual pretendem junto ao ente municipal regularização fundiária consoante Processo de Regularização Fundiária – NUP n. 00000.0.030316/2025.

Afirmam que no ano de aquisição do imóvel (2009) alteraram a localização da ocupação principal da moradia uma vez que referido imóvel foi beneficiado com um novo trajeto (Avenida das Torres) permitindo que o terreno fosse acessado pela outra extremidade, o que contribuiu para instalação do empreendimento comercial de cultivo de flores, plantas ornamentais e hortaliças.

Asseveram que no ano de 2015 deram início junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá na regularização da atividade comercial de cultivo de flores, plantas ornamentais e hortaliças e para tanto ingressaram com um Processo Administrativo de consulta prévia.

Aduzem que, nesse interregno o autor Benedito sofreu um Acidente Vascular Cerebral e a autora
Dejanir
foi diagnosticada com câncer de mama, fato nefasto que contribuiu para delongar a regularização do projeto da edificação da ampliação do viveiro de flores, plantas ornamentais e hortaliças, isso em razão do início do tratamento dessa patologia grave, que exigiu cuidados específicos e especiais por parte dos Autores.

Dissertam acerca de inúmeros dissabores enfrentados durante o período da pandemia, tais como furtos de caixas d’aguas, tapumes de folhas galvanizadas e, inclusive de um relógio medidor de abastecimento de água potável.

Discorrem que vêm exercendo posse tranquila sobre referido imóvel, porém, recentemente foram vítimas de ameaça grave e turbação da posse, visto que foram autuados pela Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá que embargou a área, interditou e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para desocupação do imóvel e demolição das cercas e edificações ali existentes.

Pontuam que nunca foram molestados em sua posse por quem quer que seja, exercendo-a de forma mansa e pacífica e sempre buscando regularizar o domínio do terreno perante o Poder Público Municipal.

Dizem que
se tornaram reféns do Poder Público Municipal, que desde o ano de 2011 não processou o requerimento de regularização fundiária do imóvel, bem como deixou de observar o novo requerimento protocolado perante a Procuradoria Geral do Município e que se encontra paralisado junto a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

Por fim, requer a concessão da liminar para expedição de mandado proibitório.

É o relatório.

Decido.

Analisando a documentação trazida com a petição inicial é possível verificar que os autores exercem a posse mansa e tranquila sobre o imóvel há mais de ano e dia, em verdade, segundo as assertivas da peça de ingresso há mais de 20 (vinte) anos, sendo certo que a Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá, que embargou área, interditou e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para desocupação do imóvel e demolição das cercas e edificações existentes no bem de raiz (Id 205061030).

Modo outro, observa-se também dos documentos que instruíram a exordial que os autores possuem pedido de regularização fundiária referente ao imóvel desde 2011 e existe um novo pedido junto a Procuradoria-Geral do Município que está sem o devido andamento na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, pois não movimentado nos últimos cinco meses (Id 205057548).

Também causa espécie nessa análise inicial o fato de que, na parte remanescente da Matrícula n.29.993 – fls. 137 – Livro n° 2 do Registro Geral do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT–, que é caracterizada como Área Verde Municipal, está o Buffet Sônia Bittencourt, de sorte que, se os vetustos autores estão sendo fiscalizados nesse sentido, resta saber – e este juízo ficou agora curioso –, por que essa pessoa jurídica ainda não foi fiscalizada pela Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá (Id 205056132).

Assim, verifico que está demonstrada a posse mansa e pacífica dos autores para evitar o esbulho que se mostra iminente diante da grave ameaça e turbação das suas posses, pois já foram autuados pela Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá que embargou a área, interditou e determinou-lhes o prazo de 10 (dez) dias para desocupação do imóvel.

Anoto que, realmente tem razão o patrono dos autores quando lembra na sua peça de ingresso o precedente da Corte Mato-grossense sobre a possibilidade jurídica de se deferir a liminar em interdito proibitório em casos similares ao presente, pois aqui não se está a proteger eventual e futuro usucapião de terra pública, o que, sabe-se, é juridicamente impossível, mas sim garantir a permanência na posse aos autores até que o ente público municipal realize a apreciação dos seus pedidos de regularização da área ocupada há mais de 20 (vinte) anos.

Nesse contexto, em cognição sumária, a ameaça de invasão da área é
fato concreto
e provado e o justificado receio da moléstia à posse deve ser reconhecido. Afinal, não é razoável esperar que ocorra a desocupação e quebradeiras, destruição de benfeitorias, e, assim, somente depois da porteira arrombada, adotar medidas que não se concretizam satisfatoriamente.

A medida liminar, no caso, é maneira eficaz de prevenir isso e, eventualmente, trágicas consequências, no sentido de se tirar dois anciões de uma área que ocupam há mais de 20 (vinte) anos e que o poder público municipal não se digna de analisar seus pleitos de regularização.

Para prevenir esses riscos graves ensina o douto Ernani Fidélis dos Santos:

O autor deverá demonstrar o justo receio de que o réu poderá turbar ou esbulhar-lhe a posse. O justo receio requer delicada apreciação, porquanto as alegações do autor, com a respectiva prova, devem ser de molde a convencer o juiz de que a ameaça é séria objetivamente, além de ser injusta e antijurídica (Procedimentos especiais. 3. ed.
Leud
, 1979, p. 45.)

E ainda:

Requisito fundamental do interdito, além da posse que deve ser provada, é o justo receio do molestamento (art. 932). A ameaça deve ser objetivamente séria, além de injusta e antijurídica, não bastando a mera desconfiança do possuidor. Diretamente, poderá ela consistir em palavras escritas ou orais; indiretamente, em atos inequívocos de que há intenção de molestar a posse, como máquinas ou material de construção nas proximidades do imóvel possuído, início das obras para desvio de águas poluídas, com provável destino ao imóvel do
autor, etc.
(Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 3, p. 48).

O Professor Humberto Theodoro Júnior por igual leciona:

Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para a eventualidade de transgressão do preceito (art. 932). [...] Para manejar o interdito proibitório, deverá, outrossim, demonstrar o interessado um fundado receio de dano, e não apenas manifestar um receio subjetivo sem apoio em dados concretos aferíveis pelo juiz. É bom lembrar, finalmente, que não se deve considerar ameaça à posse simples manifestação do propósito de usar medidas judiciais para reclamar direitos sobre o bem retido pelo possuidor. As disputas dominiais, sem agressão arbitrária ao estado de fato em que se acha o possuidor, são irrelevantes para o mundo possessório. São as ameaças de medidas agressivas na ordem prática ou material que ensejam o recurso ao interdito proibitório. Qualquer outro tipo de receio, que não seja o da violência iminente, portanto, não configura o justo receio, de que fala o art. 932 do Cód. Proc. Civil (Curso de direito processual civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, v. 3, p. 1.621 e 1.622).

Por seu turno, fazendo coro a essas lições doutrinárias, a jurisprudência permite a apreciação liminar independentemente de justificação em casos como este, tendo em vista a portentosa prova documental trazida com a inicial.

Veja-se:

Agravo. Interdito proibitório. Liminar. Intervenção do Ministério Público. Desnecessidade. Prova documental robusta. Audiência de justificação. Desnecessidade. Deferimento da liminar mantido. Recurso a que se nega provimento. - Não cabe intervenção do Ministério Público no exame do pedido de liminar, em ação possessória, ainda que este deva atuar no processo, pois tal concessão constitui prerrogativa constitucional do Magistrado. Constando dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, onde, à primeira vista, restaram apuradas a vetustez da posse e o fundado receio de invasão de terras por parte do movimento dos trabalhadores rurais
sem terra
, plausível se mostra a decisão concessiva do mandado de interdito proibitório, afigurando-se desnecessária a audição de testemunhas, por ocasião da audiência de justificação, visto que as questões mais complexas ficam resguardadas com a instauração do contraditório (Agravo n° 2.0000.00.381.531- 4/000, Relator Des. Mauro Soares de Freitas, 5a Câmara Cível do TJMG,
publ
. em 08.03.2003).

Processual civil. Conflito coletivo agrário. Interdito proibitório. Liminar. Interesse processual. Intervenção posterior do Ministério Público. Vistoria prévia. Audiência justificação. - A liminar é uma providência acautelatória de possíveis danos, decidida a critério do Juízo, quando relevantes os fundamentos apresentados, e do ato atacado resultar a ineficácia da ordem judicial, se afinal concedida. No instituto do interdito proibitório, o interesse processual do possuidor direito ou indireto é demonstrado através de informações seguras sobre o risco de sofrer turbação ou esbulho em sua posse. Inviável a intervenção do Ministério Público no exame do pedido de liminar, na medida em que a natureza urgente do pedido restaria frustrada, competindo ao Juiz examinar o pedido de plano. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC e o ‘justo receio’, o juiz deferirá a liminar sem ouvir o réu (Agravo n° 1.0024.08.228.103-1/001, Relator: Desembargador Antônio Sérvulo, 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
publ
. em 03.07.2009).

Com tais fundamentos estou concluindo pela presença dos requisitos legais para a proteção possessória pretendida neste estágio inicial de apreciação do feito.

Posto isso, defiro a liminar
inaudita altera
pars
e determino seja expedido o mandado proibitório com a fixação da pena pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia no caso de transgressão, assegurando aos autores Benedito
Jurandis
de Souza e
Dejanir
da Cruz a permanência no exercício pleno da posse sobre o imóvel descrito na petição inicial.

Cite-se pelo mesmo mandado o Município de Cuiabá para responder, querendo, aos termos desta ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia.

Concedo a tramitação prioritária deste feito, uma vez deste processo, eis que os requerentes preenchem os requisitos do CPC/15 e do Estatuto do Idoso (Ids 205058901 e 205058910).

Dê-se ciência ao parquet da existência desta ação e para, se assim entender, acompanhar como custos legis.

Cumpra-se.

I.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema digital.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parteagravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o imóvel (Área Verde VII do Loteamento Jardim Itália, Matrícula n.o 29.993, do 6.o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, MT) é bem de domínio do referido Município, logo, insuscetível de proteção possessória.

Assevera que os documentos apresentados pela parte autora foram obtidos de forma irregular (fraude documental na abertura de inscrições imobiliárias).

Destaca, ainda, que
“(...) os pedidos de regularização fundiária formulados pelos Agravados, os mesmos foram indeferidos pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
, conforme constam das decisões que seguem em anexo, sendo que
foi realizada vistoria recente no imóvel pelo Município que comprova a ausência de uso da área para moradia, tendo sido constatada ocupação irregular pelos Agravados e por parentes dos mesmos no local”
e que
“(...) em razão de intervenção realizada na área pública em agosto do corrente ano, sendo apreendido maquinário no local, existindo procedimento criminal instaurado pela Delegacia de meio ambiente”.

Afirma que a permanência dos agravados obsta o exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental (art. 30, inciso VIII, da CF).

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo,
“já que a ocupação irregular de área verde causa prejuízos coletivos ao meio ambiente e à coletividade”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final;

2. O provimento do recurso, a fim de revogar a decisão liminar que assegurou a posse aos agravados;

3. Intimação dos agravados para apresentar contrarrazões.”

O efeito suspensivo
foi

deferido
(ID. 319414879) e, na sequência, interposto o recurso de

“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO IMEDIATO EFEITO
SUSPENSIVO”
(
ID. 320420862).

Ato contínuo,
indeferido
o pedido de efeito suspensivo ao agravo interno (ID. 320943869) e houve a juntada das contrarrazões pelo ente público (ID. 322106366).

BENEDITO JURANDIS DE SOUZA e DEJANIR DA CRUZ, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum
,
“a fim de que se evite ofensa ao
DIREITO FUNDAMENTAL DOS AGRAVADOS,
já que tal medida não acarretará a

Agravante
qualquer prejuízo, isto porque inexiste
periculum in mora
a favor do Município nos termos do §
2o do artigo 22

da novel

L
EI COMPLEMENTAR No 568 DE 18 DE JULHO DE 2025

que permite a regularização fundiária do imóvel mediante a
DISPENSA DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
”
(ID. 324157367).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento

do apelo (ID. 326083866).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31153-0

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado proibitório.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que,
em
20.08.2025
, a parte autora (BENEDITO JURANDIS DE SOUZA e DEJANIR DA CRUZ) ajuizou a
“
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR”

n.o 1081966-85.2025.8.11.0041 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, referente ao
“imóvel urbano localizado na
Avenida PROFESSORA EDNA M DE ALBUQUERQUE AFFI (AVENIDA DAS TORRES) S/No Complemento: LOTE URBANO, Bairro MORADA DOS NOBRES, CUIABÁ/MT, CEP: 78.068-000,
com a área de
10.187m2,
que está situado dentro do perímetro de uma área maior objeto da
Matrícula n. 29.993
– Fls. 137 – Livro n° 2 do Registro Geral do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT”.

E, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:
“O deferimento da liminar
inaudita altera
pars
para fins de determinar a expedição
in limine
do mandado proibitório com a fixação da pena pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia no caso de transgressão, assegurando
aos

A
utores
Benedito e
Dejanir

o exercício pleno da posse sobre o terreno disputado”.
e
,
“
a
lternativamente (...) seja designada e realizada
audiência de justificação prévia do alegado,
com o deferimento da proteção possessória e expedição do mandado proibitório (...) Nesse caso, os Requerentes farão o depósito do rol de testemunhas no prazo fixado pela Lei Processual Civil”
(cf. petição inicial de ID. 205056126 – proc. n.o
1081966-85.2025.8.11.0041).

No dia
25.08.2025
, o magistrado de primeiro grau deferiu a medida liminar para expedição de mandado proibitório (ID. 205550374), ensejando a interposição do presente recurso, em 30.09.2025.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi
deferido
(ID. 319414879 –
02.10.2025
) e, na sequência,
rejeitado
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno (ID. 320943869 –
14.10.2025
).

Ademais, informada a possibilidade de julgamento simultâneo dos recursos, uma vez que ambos decorrem do mesmo ato decisório e tratam de matérias correlatas, cuja apreciação unificada pelo Colegiado prestigia os princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica (ID. 322453887 e ID. 323159866).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal
.

De acordo com
o
art. 567, do CPC,
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Já o art. 561, do mesmo diploma legal, aplicável ao interdito proibitório, dispõe que, para que seja resguardado o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, cabe ao requerente demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre o bem e a existência de justo e fundado receio de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“(...), a ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta

retinendae

possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, ensina Cláudia Aparecida
Cimardi
:

“(...), para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética”

(Proteção processual da posse. 2. ed. rev.
ampl
. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves de Farias também esclarecem:

“(...) quem quer que pleiteie a proteção preventiva, deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstram mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real. Falece de interesse de agir o possuidor que não seja capaz de provar o real perigo de lesão”

(Curso de Direito Civil, v. 5 Direitos Reais, 8.a ed., Salvador: Editora
JusPODIVM
, 2013).

Tem-se, portanto, que o preenchimento do requisito do “justo receio” de sofrer moléstia possessória pressupõe a demonstração de atos concretos, dotados de potencial lesivo à posse, e revestidos de ilicitude ou irregularidade manifesta, como, por exemplo, ameaças de invasão forçada (
manu
militari
), obstrução deliberada de acessos ou passagens, bem como qualquer forma de desapossamento sumário, por meios juridicamente reprováveis e contrários à ordem legal.

Sendo assim, a concessão de liminar em ações possessórias depende, assim, da verossimilhança das alegações da parte, e do convencimento do juiz quanto às provas produzidas, bem como da aparência de direito e do risco de dano para aquele que a pleiteia. Especificamente quanto à tutela liminar possessória, conforme disposto no art. 562, do CPC, tal medida pode ser deferida
inaudita altera parte
(sem a oitiva do réu) ou após a realização de audiência de justificação, quando o réu será intimado para participação.

Desta forma, cabe ao Juiz, condutor do processo, resolver, conforme o caso concreto, sobre a necessidade de realização de audiência de justificação prévia. Todavia, havendo necessidade da referida solenidade, o dispositivo legal impõe a citação do réu para seu comparecimento à audiência designada.

Isto porque se o magistrado tiver dúvidas quanto à presença dos requisitos previstos para a concessão da medida possessória, ambas as partes poderão argumentar para convencê-lo quanto à ausência ou presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
da tutela possessória.

Em outras palavras, a análise de pedido sem a oitiva da parte contrária, deve acompanhar a demonstração de urgência ou risco da medida de modo a justificar a excepcional intervenção
inaudita altera
pars
, tendo em vista tratar-se de providência de exceção ao princípio do contraditório.

No caso, ao receber a petição inicial o magistrado de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, sob o argumento de que:
“analisando a documentação trazida com a petição inicial é possível verificar que os autores exercem a posse mansa e tranquila sobre o imóvel há mais de ano e dia, em verdade, segundo as assertivas da peça de ingresso há mais de 20 (vinte) anos, sendo certo que a Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá, que embargou área, interditou e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para desocupação do imóvel e demolição das cercas e edificações existentes no bem de raiz (Id 205061030)”.

Todavia, depreende-se que o terreno objeto da demanda está vinculado ao imóvel registrado sob a Matrícula n.o 29.993, fls. 137, Livro n.o 2, do Cartório do 6.o Ofício da Comarca de Cuiabá, MT, com inscrição imobiliária n.o 01.6.32.012.1224.001, e extensão de 18.102,44 m2, correspondente à denominada
“Área Verde VII do loteamento Jardim Itália”.

Além disso, observa-se que o bem público foi objeto do
Decreto n.o 1.927, de 25.08.1988
, publicado no Diário Oficial em 1.o.09.1988,
“dispõe sobre a Permissão de Uso de área de terra do Patrimônio Municipal, situada na Rua Palermo esquina com a Rua Bolzano, no Loteamento Jardim Itália, Bairro Coxipó, ao LIONS CLUBE CUIABÁ LESTE”.

Destaca-se, ainda, que o supramencionado decreto é tópico de questionamento judicial nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE”
n.o 0000218-23.2005.8.11.0082, ajuizada em
09.03.2005
, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor INCORPORADORA CENTARUS, ORLANDO NIGRO FILHO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, LIONS CLUBE – CUIABÁ LESTE, LOJA MAÇONICA FILHOS DE HIRAM N.o 12 e SANECAP, que visa responsabilizar os requeridos pela supressão de áreas verdes, instalação irregular de edificações em área de preservação permanente e ausência de sistema de coleta de esgoto sanitário no referido loteamento, em trâmite naVara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

In
casu
,
a parte autora afirma que o Sr. Leoni Bernardo teria cedido seus direitos possessórios por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda (ID. 205056135), firmado em
20.01.2009
, ocasião em que teria passado a exercer a posse do imóvel urbano localizado na Av. Edna Maria de Albuquerque
Affi
, utilizando parte da área para moradia e outra parcelada para a subsistência por meio de pequeno viveiro de plantas (“moradia de natureza mista”).

Para corroborar com o alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica, foi apresentado parecer técnico elaborado por engenheiro florestal, no qual se consignam elementos como (ID. 205057586): vestígios da demolição de edificação do antigo possuidor, entre os anos de 2004 e 2009; instalação de container temporário; existência de fossas sépticas; pavimentação para trânsito de veículos; além da presença de cercas antigas e revitalizadas e, também, a prestação de serviços públicos no local (fornecimento de água e energia elétrica – ID. 205057567 e ID. 205057569).

No entanto, do exame dos documentos constantes da demanda originária, vê-se que, embora formalmente consignados em laudo técnico, os referidos elementos
não se mostram suficientes para a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC,
qual seja, a caracterização da posse como legítima e o justo receio de turbação real ou iminente.

Em contrapartida, a documentação juntada pela Municipalidade quando da interposição do recurso de agravo de instrumento (ID. 318677875, ID. 318677871 e ID. 318677865)
indicam a ausência de moradia consolidada ou da efetiva utilização habitacional,
o que enfraquece, neste momento processual, a possibilidade de manutenção da tutela possessória deferida na origem.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 E 562 DO CPC - INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA - MERA DETENÇÃO POR PARTICULARES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO POSSESSÓRIO AOS PRIVADOS - DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA PERSEGUIDA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANTO AO PLEITO DEMOLITÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão de liminar de reintegração de posse, é necessário que o requerente demonstre o preenchimento dos requisitos previstos nos 561 e 562 do Código de Processo Civil, quais seja, a sua posse, a prática de esbulho pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. Entretanto, versando a ação possessória
sobre de
área pública, a invasão por privado caracteriza mera detenção que inviabiliza eventual reconhecimento de direitos possessórios ao particular e torna irrelevante a investigação sobre a data a ocupação irregular para o desiderato de deferimento de medida liminar na demanda.
(...)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03395257320238130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 E 562 DO CPC - INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA - MERA DETENÇÃO POR PARTICULARES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO POSSESSÓRIO AOS PRIVADOS - DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA PERSEGUIDA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NA ADPF 828 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão de liminar de reintegração de posse, é necessário que o requerente demonstre o preenchimento dos requisitos previstos nos 561 e 562 do Código de Processo Civil, quais seja, a sua posse, a prática de esbulho pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. Entretanto, versando a ação possessória
sobre de
área pública, a invasão por privado caracteriza mera detenção
que inviabiliza eventual reconhecimento de direitos possessórios ao particular e torna irrelevante a investigação sobre a data a ocupação irregular para o desiderato de deferimento de medida liminar na demanda. Ademais, como as ocupações ilegítimas de bem público debatidas nos autos são posteriores à
situação de emergência
sanitária decorrente da pandemia do COVID-19, a medida liminar possessória deve ser deferida em favor do ente da Federação com observância necessária das limitações decorrentes das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.

(TJ-MG – Agravo de Instrumento n.o 0310882-42.2022.8.13.0000, Relator: Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 31/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 C/C ART. 561, DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA No 619/STJ.
RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Possessória que tem por objeto uma área de 2 .500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), na localidade de Pista Preta, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Afirma o autor que está tendo sua posse ameaçada pelo réu, sabido que detém posse mansa e pacífica, desde o ano de 1985, da indigitada área, a qual pertencera à Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper).

2. O interdito proibitório pode ser conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência temido, sabido que possui como requisitos, nos termos do art. 567 c/c art. 561, do CPC/2015, a prova da posse e de justo receio de ser molestada.

3. Por sua, vez, a definição da natureza jurídica do bem (se público ou privado) se revela deveras importante, na medida em que, na esteira da jurisprudência consolidada do c. STJ,
caso configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro (REsp 1.762.597/DF, rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
16/11/2018
).No
mesmo sentido, o verbete sumular no 619, do Superior Tribunal de Justiça
.

4. Voltando-se aos autos em epígrafe, da documentação colacionada extrai-se que o bem encontra-se assentado em área de domínio público, daí por que não há que se cogitar do acolhimento da tutela possessória requerida na exordial, por ostentar o particular a condição de mero detentor do bem
público .

5. Recurso provido, à unanimidade.

(TJ-PE – Agravo de Instrumento n.o 0018770-95.2019.8.17.9000, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 17/06/2020)

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a parte autora mencione em suas razões recursais de agravo interno (ID. 320420862) e contrarrazões (ID. 324157367), a existência de registros fotográficos que comprovariam a efetiva moradia no imóvel, verifica-se que estes elementos probatórios não foram acostados aos autos de origem, o que impede sua valoração por esta Câmara julgadora.

Igualmente, obstada a manifestação acerca da supervivência da decisão administrativa pelo indeferimento do requerimento de regularização fundiária urbana, de interesse específico (
Reurb
-E), circunstância noticiada por ambas as partes (ID. 321014369 e ID. 322110892), na medida em que não foi objeto de apreciação pelo magistrado de primeira instância.

Cumpre registrar que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de questões que extrapolem esses limites objetivos.

A propósito,
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes”
(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.o 1.069.851/DF, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
: 30/10/2017), logo,
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo
a quo
.”
(STJ –
AgInt
no
AREsp
n.o 2.198.253/SP. Relator: Min. Humberto Martins. Terceira Turma.
DJe
: 18/10/2023).

De outro lado, verifica-se a existência de risco de dano reverso, pois a manutenção do
decisum
que garante a posse aos agravados pode obstruir a atuação fiscalizatória do Município e favorecer a consolidação de situação jurídica aparentemente irregular, com potencial lesivo ao meio ambiente urbano e ao interesse público primário, em razão da natureza de área verde.

Como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“A preservação das áreas verdes urbanas é matéria de ordem pública e de relevância coletiva, integrante da política municipal de meio ambiente e ordenamento urbano. A permanência dos agravados no local acarreta risco ambiental e urbanístico, afrontando o princípio da função socioambiental da propriedade pública e o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – artigo 225 da Constituição Federal”
(ID. 326083866).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Desse modo, a subsistência da liminar revela-se temerária, diante da necessidade de uma análise mais aprofundada e concreta do caso, a fim de evitar decisão desconectada da realidade delineada nos autos. A situação exige atenção redobrada, sobretudo porque a controvérsia envolve bens de uso comum do povo, como as áreas verdes urbanas, cuja destinação constitucional impõe especial rigor ao Poder Judiciário na apreciação de pretensões possessórias, agravada pela ausência de audiência de justificação.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE – VENCEDOR)

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1o

VOGAL
)
:

Eminentes pares,

Peço vênia à e. Relatora, para divergi
r
.

Verifiquei
que
a Re
latora
já concedeu a tutel
a recursal ao agravo do município,
porém
c
onforme pontuado pelo
douto advogado, ainda estamos em sede de decisão precária
,
tratando-se de
um agravo regimental relacionado a um agravo de instrumento,
e
a questão do direito substancial ainda vai
ser debatid
a
no bojo da ação
principal
.

Le
ndo a decisão questionada, verifico que o interdito
proibitório
foi concedido de maneira fundamentada
.

H
á elementos que apontam a necessidade da manu
tenção
d
os agravados
no imóvel urbano
.

Deste modo,

seria temerário
dar provimento ao agravo de instrumento
, n
este momento, visto que o
Município pode
ria
cumprir
o mandado
a qualquer momento

e retirar as pessoas que
ali residem
.

Não
pretend
o tangenciar a questão de mérito
,
que deverá ser abordada em recurso próprio (o recurso de apelação) em sede oportuna.

Com essas considerações, peço
vênia

à Relatora para
negar provimento
ao agravo de instrumento
do Município de Cuiabá,
mantendo a decisão do interdito proibitório

até o julgamento de mérito
, ficando prejudicado o agravo regimental.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

A conclusão a que chego é que o

risco de dano é inverso
.

Se retirarmos um casal de idosos daquilo que já detêm a posse, sua residência (ao que tudo indica, há longos anos, o que será analisado ao final),
poderemos cometer
um risco inverso. Questiono: onde essa família será realocada?

É plenamente possível que se aguarde o resultado desta decisão no local, sem que isso acarrete prejuízo significativo, seja para o Município de Cuiabá, seja para a própria área em discussão, uma vez que a posse já existe e não vislumbro a possibilidade de aumento do risco ou do dano atual.

Assim,
acompanho o voto da divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025